Tribunal: STF
Processo: HC 53056
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO E TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO COM APOIO NO ART.
22, CAPUT DO C.P. - APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA. II.
EVIDENCIANDO OS AUTOS QUE NEM ILEGAL, NEM ABUSIVA NÃO SÃO AS
DECISÕES QUE DEXARAM DE RECONHECER A CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE,
INDEFIRA-SE O WRIT.